Tribunal: TJDFT
Processo: 0722810-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722810-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA AGRAVADO: CLINICA VETERINARIA PEDIGREE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL SEICA GONCALVES DE MACENA contra r. decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizado em desfavor de CLINICA VETERINARIA PEDIGREE, processo n. 0704128-23.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa na modalidade reiterada, pelo sistema SISBAJUD. Em suas razões, a agravante alega que o novo sistema criado pelo CNJ possibilita ao judiciário fazer o bloqueio de forma permanente e reiterada e que, nas relações de crédito, o bloqueio permanente de contas bancárias em razão de saldo devedor é medida amplamente aceita e utilizada. Colaciona jurisprudência nesse sentido e requer o recebimento do agravo com a concessão de efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do cumprimento de sentença na origem até o julgamento do mérito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a busca e penhora de ativos financeiros dos executados de forma reiterada e permanente (teimosinha) até o efetivo pagamento do débito exequendo. Preparo regular (ID. 59881882 e ID. 59881881). É o relatório. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, I do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Compulsando os autos na origem, tem-se que a parte agravante/exequente requereu ao juízo que fosse efetuada busca e penhora de ativos financeiros da parte executada por meio do SISBAJUD de forma reiterada e permanente (teimosinha) até o valor de R$ 19.036,35, bem como para que fossem diligenciados os outros sistemas de penhora de bens disponíveis ao TJDFT. A partir disso, o juiz de origem proferiu a seguinte decisão: [...] A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. No caso, observo que ainda não houve a realização de nenhuma pesquisa de ativos do Executado via SISBAJUD. Nesse contexto, impõe-se o deferimento da busca, sem, contudo, utilizar a funcionalidade de reiteração automática. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do Credor para determinar a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 19.036,35 (Id. n. 195977491). Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Ainda, defiro pesquisa de veículos registrados em nome do Executado junto ao RENAJUD, bem como a inclusão do nome do Devedor no SERASA, via SERASAJUD. Aguarde-se resposta dos sistemas. Caso as pesquisas restem infrutíferas, retorne concluso para análise dos demais pedidos do Credor. Ficam as partes intimadas. (ID. 196345292 dos autos de origem) Em análise perfunctória, tenho que não estão satisfeitos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Como se vê, na ação de origem já restou deferido pelo juízo a quo o cumprimento de diligências ao sistema SISBAJUD e RENAJUD, o que, na prática, traz menos prejuízos ao exequente do que a suspensão da ação até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Assim indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. P. I. Brasília, 12 de junho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital